Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0742017-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA ARMENIA DE MORAIS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios (id 37470726) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR